Tribunal: TJSP
Processo: 3002257-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Determinação de recálculo da dívida, com limitação da multa punitiva até 100% do valor principal – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Multa isolada – Fixação em montante superior a 100% do valor do tributo – Natureza confiscatória – Limitação que se impõe - Precedentes - Impossibilidade de arbitramento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Determinação de recálculo da dívida, com limitação da multa punitiva até 100% do valor principal – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Multa isolada – Fixação em montante superior a 100% do valor do tributo – Natureza confiscatória – Limitação que se impõe - Precedentes - Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios pelas regras de equidade – Aplicação do Tema 1.076 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.